Tribunal: TJES
Processo: 0016996-64.2018.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016996-64.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DIAS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0016996-64.2018.8.08.0545

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: FABIO DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INTIMAÇÃO DO PATRONO SUFICIENTE EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR EM PATAMAR PROPORCIONAL AO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, pugnando pela exclusão das astreintes fixadas em seu desfavor ou, subsidiariamente, pela sua redução. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte ré foi condenada em obrigação de fazer consistente em baixar a inscrição desabonadora lançada em desfavor do Autor, a qual descumpriu por 370 dias, ensejando a aplicação de astreintes. Em sentença, o Juízo de origem reduziu as astreintes ao patamar de R$ 15.000,00, como medida de proporcionalidade ao descumprimento deflagrado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Discute-se, no presente recurso: (i) se a intimação dirigida ao patrono constituído é suficiente para dar ciência ao devedor pessoa jurídica quanto ao cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa; (ii) se o valor da multa configura enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que o Recorrente invoca a Súmula 410/STJ para argumentar que a prévia intimação pessoal do devedor é indispensável para a cobrança de multa. Contudo, a jurisprudência mais recente, inclusive do próprio STJ, tem reconhecido a mitigação dessa regra quando se trata de instituição financeira representada por advogado nos autos. A intimação dirigida ao patrono regularmente constituído, especialmente quando realizada por sistema eletrônico, presume a ciência da pessoa jurídica. Neste caso, o Recorrente foi devidamente intimado mediante notificação ao seu advogado constituído, sendo presumida sua ciência da decisão. Não há falar em nulidade por ausência de intimação pessoal.

(5). Já no que se refere ao patamar da multa aplicada, entendo que a redução já comandada pelo Juízo de origem é suficiente para fins de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora e, ao mesmo tempo, não esvaziar o caráter punitivo da sanção diante do descumprimento deflagrado na hipótese, razão pela qual deve ser mantido o
quantum
fixado, não merecendo reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em se tratando de instituição financeira devidamente representada por advogado nos autos, é suficiente, para fins de exigibilidade de astreintes, a intimação dirigida ao patrono constituído, presumindo-se a ciência da pessoa jurídica, sendo desnecessária intimação pessoal específica do devedor. 2. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a manter o seu caráter punitivo e não importar em enriquecimento ilícito da parte contrária.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)